Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO NÃO PROCEDENTE. ATIVIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, no exercício de atividade comercial, produtos de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, não havendo falar em desclassificação para a modalidade simples do delito.
2. Sendo o acusado reincidente, com maus antecedentes, preso em flagrante e não recuperado todo o produto do crime não incidem os benefícios dos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/99.
3. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem de ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura referida causa de diminuição.
4. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Maioria.